Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723432-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora